Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19. AULAS ON LINE. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou à parte ré ao pagamento das obrigações referentes a contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação.
2. A suspensão das aulas presenciais ocorreu em razão de determinação legal (Decreto no 40.509 de 11.3.20), sendo medida imprescindível naquele momento em razão do estado de calamidade pública decretado pelo Estado, não havendo como exigir conduta diversa.
3. Apesar da relação jurídica entre as partes ter sido afetada pela proibição da realização das aulas presenciais em razão da pandemia de COVID-19, observo que a apelante já estava inadimplente antes mesmo da suspensão das aulas presenciais.
4. A apelada também afirma que o curso estaria à disposição da apelante a qualquer momento para retomá-lo presencialmente, além de ter-lhe sido oferecida a modalidade de EAD em caráter emergencial devido a pandemia.
5. O contrato de prestação de serviços, o diário de presença, o histórico escolar e a ficha financeira presentes no processo são suficientes para comprovar que houve a prestação de serviços educacionais e a inadimplência da apelante.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52 §1o, prevê expressamente que os contratos podem fixar multa de até 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.